Tribunal: TJDFT
Processo: 0726641-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Processo : 0726641-46.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 131804135 dos autos originários n. 0706302-06.2022.8.07.0020) que indeferiu a restrição judicial de circulação do veículo por meio do sistema Renajud. O agravante sustenta que o art. 3o, § 9o, do Decreto Lei 911/69, estabelece como requisito para a inserção de restrição judicial apenas o deferimento da liminar. Destaca que “o indeferimento do bloqueio de circulação estando provada a dificuldade de localização do veículo, seria o mesmo que tentar burlar a eficácia da liminar de Busca e Apreensão, pois, se já existe liminar deferida, é plenamente justificável deferir-se também meios garantidores da eficácia medida”. Salienta que a jurisprudência autoriza o bloqueio via Renajud quando o veículo não é encontrado no endereço do contrato. Afirma que o recurso comporta efeito suspensivo, pois “a demora no andamento processual tem o condão de ocasionar a parte de lesão grave e de difícil reparação”. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão. Autos conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da Relatora Desa. Maria Ivatônia. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Afinal, nada de concreto foi alegado do recurso para justificar a urgência no particular. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da eminente Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 18 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual